Tribunal: TJSP
Processo: 1004698-81.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONCURSO PÚBLICO – Candidata portadora de deficiência visual – Não fornecimento de prova adaptada (letra ampliada) conforme previsão do edital e solicitado pela autora – Dano moral caracterizado - Dever de indenizar – Valor fixado que deve assegurar à parte lesada justa indenização sem incorrer em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CONCURSO PÚBLICO – Candidata portadora de deficiência visual – Não fornecimento de prova adaptada (letra ampliada) conforme previsão do edital e solicitado pela autora – Dano moral caracterizado - Dever de indenizar – Valor fixado que deve assegurar à parte lesada justa indenização sem incorrer em enriquecimento ilícito – Redução do 'quantum' devida – Sentença parcialmente mantida – Recurso da autora improvido – Recurso do Município de Piracicaba parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078328
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004698-81.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA, é apelado/apelante FLAVIA DE ROSIS
CONTIERI e Apelado PERSONA CAPACITAÇÃO - ASSESSORIA E CONSULTORIA
EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da autora
improvido Recurso do Município de Piracicaba parcialmente provido. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004698-81.2016.8.26.0451 -Voto no 27393
2
VOTO No 27.393
APELAÇÃO CÍVEL No 1004698-81.2016.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA
APELANTES
E
RECIPROCAMENTE
APELADOS:
MUNICÍPIO
DE
PIRACICABA, FLÁVIA DE ROSIS CONTIERI E PERSONA CAPACITAÇÃO
ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
Juiz de 1a Instância: Felippe Rosa Pereira
APELAÇÃO CÍVEL
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
CONCURSO PÚBLICO
Candidata portadora de
deficiência visual
Não fornecimento de prova
adaptada (letra ampliada) conforme previsão do
edital e solicitado pela autora
Dano moral
caracterizado - Dever de indenizar Valor fixado que
deve assegurar à parte lesada justa indenização sem
incorrer em enriquecimento ilícito
Redução do
'quantum' devida Sentença parcialmente mantida
Recurso da autora improvido Recurso do Município
de Piracicaba parcialmente provido.
Trata-se de ação indenizatória por danos morais e
materiais proposta por FLAVIA DE ROSIS CONTIERI em face de PERSONA
CAPACITAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI e do MUNICÍPIO DE
PIRACICABA, em que afirma ser portadora de deficiência visual e, ao se
inscrever em concurso público realizado pela Municipalidade e organizado pela
empresa ré, requereu a disponibilização de prova com letra ampliada, o que
não ocorreu. Argumenta que em razão do evento não conseguiu realizar o
exame a contento, a despeito de lhe ter sido disponibilizado um fiscal leitor.
Destaca que o episódio lhe causou abalo psíquico passível de indenização e
requer, neste sentido, a condenação das rés ao pagamento de danos morais
no importe de 30 salários mínimos e danos materiais no importe de R$ 35,00.
A r. sentença de fls. 181/186, cujo relatório é
adotado, julgou procedente o pedido para condenar os réus solidariamente ao
ressarcimento da quantia de R$ 35,00, com correção monetária pelo IPCA-E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004698-81.2016.8.26.0451 -Voto no 27393
3
desde o desembolso e juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97
desde a última citação, assim como ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de
indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA-E a partir da
data da sentença e juros de mora na forma do art. 1o da Lei no 9.494/97
desde a última citação. Entendeu o MM. Juiz que restou incontroversa a
deficiência da autora e foi reconhecida pelos corréus a indisponibilidade da
prova nos moldes necessários, por falta de organização.
Em razão da sucumbência, condenou os réus ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
do valor da condenação, observada a correção de ofício do valor da causa para
R$ 67.283,00.
O Município de Piracicaba interpôs o recurso de
apelação de fls. 194/205 para alegar, preliminarmente, sua ilegitimidade
passiva. No mérito, ressalta o desempenho da autora na prova e ausência de
interposição de recurso administrativo. Alega a inexistência de ato ilícito, uma
vez que foi colocado à sua disposição fiscal para leitura das questões. Destaca
a inexistência de nexo de causalidade e de comprovação de prejuízos
suportados. No que diz respeito aos danos morais, pleiteia a redução do
montante fixado.
A autora interpôs o recurso de apelação de fls.
206/225 para reforma da r. sentença no sentido de condenar os corréus ao
pagamento de danos morais no valor de R$ 67.248,00.
Recursos
tempestivos
e
regulares
(fl.
251),
respondidos às fls. 233/238 e 239/246 e ora recebidos em seus regulares
efeitos.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória por danos morais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004698-81.2016.8.26.0451 -Voto no 27393
4
materiais com o objetivo de reparação pecuniária em razão da falta de
disponibilização de prova especial à candidata portadora de deficiência nos
termos do edital de concurso público.
Inicialmente, não comporta provimento a alegação
do Município de Piracicaba com relação à sua ilegitimidade passiva. A
responsabilidade e o interesse pelo sucesso do Concurso Público
Edital
005/2014 diz respeito ao Município de Piracicaba, o qual delegou à ré
PERSONA CAPACITAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA apenas a organização
do concurso, o que não exime sua responsabilidade por eventuais
intercorrências relacionadas ao descumprimento do edital.
O Edital 005/2014 previu a disponibilização de prova
ampliada aos candidatos com deficiência visual:
“4.3.9 - Os candidatos com deficiência visual
(cegueira ou baixa visão) deverão realizar suas
provas em braile ou prova ampliada. O candidato
que desejar utilizar reglete e punção ou máquina de
datilografia
braile
deverá
atender
o
disposto
constante nos itens acima.” (fl. 26)
A ausência de disponibilização de prova ampliada
conforme previsto nos termos do edital é fato incontroverso, comprovado pelo
documento de fl. 21, o qual atesta que diante da ausência da prova apropriada
para sua condição, a autora foi auxiliada por fiscal na leitura da prova que lhe
foi oferecida.
O dever de indenização da Administração Pública
está previsto no § 6o do art. 37, da Constituição Federal:
“§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004698-81.2016.8.26.0451 -Voto no 27393
5
O conteúdo do § 6o do art. 37, da Constituição
Federal estabelece a responsabilidade objetiva da Administração Pública, por
meio da qual a presença de conduta lesiva a bem jurídico garantido de terceiro
é suficiente para reclamar a restauração do patrimônio jurídico lesado.
Ao contrário do que busca alegar a Municipalidade, a
autora não discute seu desempenho na prova, mas sim as condições que lhe
foram disponibilizadas para a execução da prova, em desacordo com o
previsto no edital, que tinha por objetivo garantir aos candidatos portadores
de deficiência igualdade de condições na disputa no certame.
O fato de a autora não ter alcançado a nota
necessária ao prosseguimento no certame e não ter apresentado recurso
administrativo, não exclui da apreciação do Poder Judiciário a suposta violação
ao regramento trazido pelo edital em relação às condições de participação dos
candidatos portadores de deficiência.
A autora comprovou nos autos que encaminhou à
empresa ré responsável pela organização do concurso o pedido de prova
especial em razão de sua condição física documento de fl. 20 e que o
pedido não foi atendido (fl. 21), não lhe sendo garantidas as condições
expressas no edital e, consequentemente, as condições de isonomia
pretendidas pela Administração Pública quando da elaboração do edital.
Logo, independentemente do desempenho final da
autora, se atingiu a nota ou não, fato é que seu direito à igualdade de
condições na realização da prova foi violado, causando lesão a bem jurídico
extrapatrimonial da autora, restando comprovado o nexo causal entre o dano
moral sofrido pela autora e a omissão da Administração Pública em promover
as condições adequadas ao Concurso Público
Edital 005/2014, em
decorrência das particularidades da autora para sua participação, preenchidos
os requisitos necessários na forma do art. 37, § 6o da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004698-81.2016.8.26.0451 -Voto no 27393
6
Em relação ao valor do quantum indenizatório,
comporta provimento o pleito de redução da Municipalidade.
No tocante à quantificação do dano moral, existe real
preocupação no mundo jurídico diante da ausência de parâmetros pré-
definidos para sua estimação. Contudo, ao tema cumpre a observância ao
princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, previsto no Código Civil e
aplicável às relações com a Administração Pública:
“Art.
884.
Aquele
que,
sem
justa
causa,
se
enriquecer à custa de outrem, será obrigado a
restituir
o
indevidamente
auferido,
feita
a
atualização dos valores monetários.”
Logo, em se tratando de indenização devida pelo
Estado, não se pode concordar com o enriquecimento sem justa causa de
outrem, onerando os cofres públicos. Dessa forma, a indenização deve ser
justa e suficiente para recompensar a vítima pelo dano causado, sendo
atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AUTOMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. COBRANÇA
INDEVIDA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
282/STF.
DANO
MORAL.
VALOR
ARBITRADO.
RAZOABILIDADE. PARÂMETROS DO STJ. REPETIÇÃO
DO INDÉBITO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. SÚMULA No
7/STJ.
(...)
4. A indenização por danos morais deve ser
arbitrada
com
fulcro
na
razoabilidade
e
na
proporcionalidade, de modo que seu valor não seja
excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito
do ofendido nem se mostrar irrisório e, assim,
estimular a prática danosa. 5. O Superior Tribunal de
Justiça tem afastado a incidência da Súmula no
7/STJ para reexaminar o montante fixado pelas
instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou
abusivo, circunstâncias inexistentes no presente
caso. Mantido o valor da indenização. Precedentes.
6. Configurada a má-fé, a restituição do indébito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004698-81.2016.8.26.0451 -Voto no 27393
7
deve se dar em dobro. Conclusão que não pode ser
revista ante o teor da Súmula no 7/STJ. Precedentes.
7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp
1240834/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018,
DJe 06/12/2018)
Dessa forma, a redução do quantum indenizatório é
devida para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), garantido o cumprimento à
razoabilidade e à proporcionalidade.
Destaca-se que a redução do montante indenizatório
a título de danos morais não enseja a instauração de procedimento de
uniformização de jurisprudência como requer a autora (fls. 239/246), dado se
tratar de questão de mérito, que demanda a análise caso a caso.
Ademais, o valor da indenização por danos morais
deverá ser acrescido de juros moratórios, desde o evento danoso (Súmula n°
54 do C. STJ), e correção monetária, desde a data deste arbitramento
(Súmula n° 362 do C. Superior Tribunal de Justiça).
Em razão da declaração de inconstitucionalidade
parcial da Lei n° 11.960/09, quando do julgamento das ADIs n° 4.357 e
4.425, pelo C. Supremo Tribunal Federal, não mais se admite a correção
monetária pelos índices da caderneta de poupança, por não representarem a
verdadeira depreciação do valor da moeda e inflação do período.
Logo, as prestações vencidas deverão ser corrigidas,
desde o vencimento de cada parcela, pelo índice IPCA, consoante o
entendimento desta 5a Câmara de Direito Público.
Quanto aos juros moratórios, são aplicáveis as
disposições da Lei n° 11.960/09, uma vez que não invalidadas nesse ponto
para as condenações comuns (não tributárias), devendo ser computados
desde a citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004698-81.2016.8.26.0451 -Voto no 27393
8
Anote-se, ainda, que a questão atinente à correção
monetária do débito fazendário deverá observar, ainda, o que vier a ser
definitivamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do trânsito em
julgado do RE 870.947 (Tema 810), caso haja eventual conflito com a posição
ora adotada.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da autora e dou parcial provimento ao recurso do Município de
Piracicaba apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 4.000,00
(quatro mil reais).
Por fim, tendo a autora sucumbido em parte mínima
do pedido, deixo de condená-la ao pagamento de despesas e honorários,
aplicando-se o disposto no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo
Civil.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora